Tribunal: TJBA
Processo: 0028863-65.2011.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0028863-65.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GABRIELE AMORIM ARAUJO

Advogado(s)
:
MAXIMIANO CAETANO HAACK

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA EM DESFAVOR DO EMBARGANTE.

OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº
0028863-65.2011.8.05.0001
,

em que é embargante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e é embargado
GABRIELE AMORIM ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o acórdão embargado, e assim o fazem pelos motivos alinhados no voto do Relator.